Tribunal: TJSP
Processo: 2273478-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA SEU ACORDO COM TERCEIRA, CREDORA TRABALHISTA – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO VALOR DE R$ 18.365,24 – MONTANTE FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO DE PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DA IMPORTÂNCIA BLOQUEADA PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA SEU ACORDO COM TERCEIRA, CREDORA TRABALHISTA – PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DO VALOR DE R$ 18.365,24 – MONTANTE FRUTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO PELA EXECUTADA COM A FINALIDADE DE SATISFAZER DÉBITO CONSTITUÍDO NO BOJO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CRÉDITO TRABALHISTA QUE PREFERE A TODOS OS DEMAIS - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO